Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por KREDIT GESTÃO BSB S/A, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de prestação de contas c/c rescisão contratual antecipada e isenção de multa rescisória, ajuizada em desfavor de GSA PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (ID’s 48199295 e 48199297). Após a apresentação de contrarrazoes à apelação, a recorrida informou que a suplicante abandonou o imóvel locado, objeto da demanda, e pontuou que houve a rescisão antecipada do contrato e a perda do objeto (ID’s 48199303 e 48522663). Intimada a se manifestar a respeito do interesse no prosseguimento do feito e julgamento da apelação interposta, a apelante quedou inerte (ID’s 48787154 e 49200709). A recorrente pretende, pela via recursal, além da rescisão antecipada do contrato, também a isenção da multa pactuada. Desse modo, a fim de verificar se houve a perda do objeto, intime-se a apelada GSA PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. para informar e comprovar, se for o caso, quanto ao pagamento da penalidade por rescisão antecipada, por parte da apelante, no momento da desocupação da unidade imobiliária. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212